Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739204-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL BORGES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO AINDA QUE JÁ TENHA HAVIDO BENEFÍCIO PELO ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu 80 (oitenta) dias de remição de pena ao apenado, com base em sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, após já ter sido beneficiado por remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023, ambos voltados ao nível médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM configura novo fato gerador apto a justificar remição de pena, ainda que o apenado já tenha obtido benefício semelhante em virtude da aprovação no ENCCEJA, considerando-se o mesmo grau de escolaridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O instituto da remição por estudo visa à valorização do esforço educacional do apenado durante o cumprimento da pena, não se limitando à certificação formal de escolaridade, mas também à dedicação comprovada em avaliações relevantes. 4. O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possui grau de exigência superior ao do ENCCEJA, inclusive com maior complexidade, duração e finalidade — voltada ao acesso ao ensino superior — o que justifica o reconhecimento de esforço autônomo e diferenciado. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp n. 2.576.955/ES, firmou nova orientação jurisprudencial, superando o entendimento anterior, para reconhecer que a aprovação no ENEM — ainda que parcial — constitui fato gerador autônomo de remição de pena, mesmo após remição anterior por aprovação no ENCCEJA, afastando a configuração de bis in idem. 6. A nova orientação parte da premissa de que os exames possuem finalidades e níveis de exigência distintos, de modo que não se confundem quanto ao esforço cognitivo necessário para aprovação, não se tratando de benefícios cumulados por um mesmo fato. 7. A Resolução CNJ no 391/2021, ao prever a remição por aprovação parcial ou total no ENEM, reforça a compatibilidade dessa interpretação com o ordenamento infralegal, independentemente de já ter sido reconhecida remição anterior pelo ENCCEJA. 8. Embora autorizada a remição pelos estudos realizados para o ENEM, não é aplicável o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, quando o apenado já concluiu o ensino médio antes ou durante a execução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no ENEM constitui fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado anteriormente por remição em razão da aprovação no ENCCEJA para o mesmo nível de escolaridade. 2. A mudança de entendimento do STJ, firmada pela Terceira Seção no EAREsp n. 2.576.955/ES, reconhece a diferença qualitativa entre os exames e afasta a configuração de duplicidade de benefício. 3. A concessão da remição proporcional por áreas aprovadas no ENEM é compatível com o art. 126 da LEP e com a Resolução CNJ no 391/2021, sendo vedado o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 quando já concluído o ensino médio. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/84, alegando que a aprovação no ENEM, nos termos pretendidos pelo recorrido, implicaria a indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação em edição anterior do ENCCEJA, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, apesar da afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei no 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K